Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730044-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA, WHILDE COSTA SOUZA EMBARGADO: WHILDE COSTA SOUZA, JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA D E S P A C H O A parte JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA e RAISSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA peticionam (ID 18076511) alegando a existência de fatos novos. Com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte WHILDE COSTA SOUZA para, querendo, se manifestar acerca da petição de 18076511 e dos documentos que a acompanham, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 16:07:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador